Tribunal: STF
Processo: ARE 1339199
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 23.8.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Ernesto Betiollo, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direita, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e impossibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra caso no qual se tenha dado aplicação da repercussão geral na origem (e-doc. 6).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.8.2021, Carlos Ernesto Betiollo opôs embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 11).
    3. O embargante alega que “a decisão monocrática ora embargada tangenciou a fundamentação recursal constante do apelo extremo subjacente. A esse respeito, há, no aludido apelo, tese de inconstitucionalidade, tudo por afronta ao artigo 65 da CF, assim como tese de inconstitucionalidade, tudo em razão da violação ao artigo 14, § 9º, da CF, o que se deu a partir da interpretação dada ao caso pelo TSE ” (fl. 6, e-doc. 11).
    Ressalta “o apontamento de violação direta a dispositivos da Constituição Federal, o que autoriza, pois, o conhecimento do Recurso Extraordinário de fundo” (fl. 6, e-doc. 11).
    Pede “o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, de modo que, sanada a omissão apontada, seja enfrentada a tese recursal, notadamente quanto à alegada violação direta do artigo 65 da CF e quanto à alegada violação direta do artigo 14, § 9º, da CF. Uma vez acolhidos os aclaratórios, requer a atribuição de efeitos modificativos ao presente remédio processual, de modo que seja dado provimento ao ARE, com o conhecimento do Recurso Extraordinário de fundo” (fl. 8, e-doc. 11).
    4. Em 31.8.2021, deu-se vista ao embargado, para se manifestar, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 13).
    Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral assevera que “correu bem a decisão embargada (…) ao se limitar a reconhecer a preclusão da matéria atinente à aplicação do Tema 181 RG, diante da não interposição de agravo interno nesse ponto (CPC, art. 1.030, § 2º)” (fl. 3, e-doc. 15).
    Ressalta que “a decisão embargada demonstrou, ainda, que ‘a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta’, já que a revisão do acórdão recorrido não prescindiria da análise de legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF)” (fl. 3, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    Nos presentes embargos declaratórios, não há demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, que a apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além da impossibilidade de interposição de agravo no Supremo Tribunal Federal para impugnar juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, no qual o Tribunal de origem aplica a sistemática da repercussão geral.
    7. A aplicação do Tema 181 de repercussão geral pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a ausência de ofensa constitucional direta e a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal são óbices processuais suficientes para a negativa de provimento do recurso extraordinário, a impedirem a análise da alegada ofensa ao § 9º do art. 14 e ao art. 65 da Constituição da República, com a consequente declaração “da inconstitucionalidade formal da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1º da nº LC 64/90” (fl. 7, e-doc. 11). 
    8. Esses fundamentos da decisão embargada são suficientes para a negativa de provimento do recurso extraordinário interposto pelo embargante.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (Rcl n. 10.084-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2016). Assim, por exemplo:
    “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.265.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. CARCEREIRO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A Lei Complementar nº 51/1985 deve ser analisada em conjunto com a atual redação da Constituição Federal dada pela EC nº 41/2003, a qual afasta a garantia da integralidade e paridade a servidores que se aposentaram após referida emenda, excetuada a situação daqueles que se enquadram na regra de transição prevista na EC nº 47/2005 (RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.083.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    9. O embargante não pretende provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a sua tese, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.323.774-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.9.2021).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora